Tribunal: TJDFT
Processo: 0707782-81.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-01
Data de publicação: 2023-06-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. SÚMULAS 30 E 472 DO STJ. OFENSA. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. IDÊNTICOS ARGUMENTOS. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS NO JULGADO. INEXISTÊNCIA.
1. Ante a constatação de que, por força do inadimplemento da avença discutida, inexiste, consoante planilha de cálculos coligida ao caderno processual, cobrança de comissão de permanência, mas apenas dos encargos previstos em cláusula integrante do aludido ajuste, inadmissível a tese de violação ao teor das súmulas identificadas sob os ns. 30 e 472 da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
2. O mero descontentamento com a conclusão adotada pelo Colegiado, escorado nos mesmos fundamentos ventilados em sede de apelo, não justifica a oposição de embargos declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do CPC, se destinam a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material quando existentes no julgado.
3. Rejeitam-se os aclaratórios quando o embargante não demonstra a existência de mácula no acórdão embargado e, ao contrário, persegue o reexame da matéria, buscando emprestar efeito infringente ao recurso.
4. Recurso não provido.